Tribunal: TCU
Processo: 002.546/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento do atendimento das determinações à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), constantes do Acórdão 110/2019-TCU-Plenário , proferido no âmbito da FOC sobre a execução do Sistema Universidade Aberta do Brasil (FOC UAB), relativamente a projetos desenvolvidos na Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS); Considerando que, quanto à "ausência de processo seletivo para concessão de bolsas de coordenador e professor" (item 9.1.1 do Acórdão), foi elaborado normativo e implementada ferramenta de gestão, o que tende a evitar a repetição do problema; não tendo havido dano ao Erário ou outras irregularidades; Considerando, quanto aos itens 9.1.2 e 9.1.3, referentes a pagamentos de despesas pela UFS de energia elétrica e de limpeza e higienização predial, respectivamente, sem vínculo com o objeto pactuado e incompatíveis com as finalidades do Sistema UAB, a CAPES entendeu críveis as justificativas apresentadas pela Universidade, uma vez que os recursos foram utilizados em fins públicos, na manutenção e desenvolvimento do Ensino Superior; Considerando, de todo modo, que as duas instituições estão realizando tratativas para fazer o encontro de contas entre os valores alocados pelo orçamento próprio da Universidade e aqueles oriundos da CAPES; Considerando que a dinâmica dos projetos, realizados mediante cogestão e parceria da CAPES e da UFS, com a utilização de expertise , recursos humanos, estrutura física e equipamentos da Universidade, indicam que não é tarefa simples apartar a fonte dos recursos para os serviços prestados (v.g., energia elétrica e limpeza e higienização predial); Considerando que em futuras ações de controle que venham a ser realizadas, a inexecução ou atraso injustificado das providências poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes na culpabilidade dos responsáveis por eventuais irregularidades ou danos apurados, se puderem ser evitados ou mitigados com a implementação das medidas requeridas pelo Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do RI/ TCU, em retirar o sobrestamento do presente processo; considerar cumprido o item 9.1.1 e em cumprimento os subitens 9.1.2 e 9.1.3, todos do Acórdão 110/2019-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento quanto ao atendimento integral das deliberações, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores da CAPES e da UFS não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades, prejuízos ou ineficiências; dar ciência desta deliberação à CAPES e à UFS e apensar os presentes autos ao TC Processo 028.245/2017-2 (Relatório de Auditoria), de acordo com os pareceres da SecexEducação (peças 32 e 33) : 1. Processo TC- Processo 002.546/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Fundação Universidade Federal de Sergipe (13.031.547/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.